Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0735965-89.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CLÁUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS Agravados: DISTRITO FEDERAL Relator : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo CLÁUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, IVETE ALVES DA ROCHA e MARIA LUÍZA ROCHA TAVARES contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 203437245 e ID 206268662) que, em cumprimento de sentença coletivo, oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, após impugnação alegando excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo “a quo”, determinando a expedição das requisições de pequeno valor limitados ao teto de 10 salários mínimos. Houve oposição de embargos de declaração pelo credor para sanar apontada omissão quanto à existência de Lei Distrital nova, no 6.618/2020, que majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários-mínimos, porém o juízo fazendário rejeitou os aclaratórios. Nas respectivas razões, as agravantes apresentam seus argumentos baseados na jurisprudência recente, ressaltando o atual entendimento quanto à correta aplicação do novo teto de 20 salários-mínimos. Também argumentam que o tema referente ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 salários-mínimos. No mérito, seja reformada a decisão impugnada, reconhecendo-se a aplicabilidade da Lei 6.618/2020. Preparo regular (ID 63389762). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em que pese qualquer argumentação dos agravantes nesse sentido. No caso, verifico a probabilidade do direito porque em recente decisão do STF foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, de encontro à conclusão das decisões agravadas. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é evidente a sua presença nos autos, considerando a natureza urgente do débito exequendo (caráter alimentar) ilegalmente suspenso pelo agravado, e tendo em vista que o processamento e pagamentos dos precatórios é moroso em comparação com a expedição do RPV. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília, 03 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.